Tribunal: STF
Processo: RE 108921
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
A CLÁUSULA AUTOMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO
ESTADO IMPLICA A ADOÇÃO DE UM FATOR VARIAVEL, QUE NÃO SE COMPADECE
COM A CERTEZA INERENTE AS DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS (ART. 117, PAR. 1,
DA CONSTITUIÇÃO).PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.